Tribunal: TJPA
Processo: 0800781-22.2024.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800781-22.2024.8.14.0021

APELANTE: VINICIUS GABRIEL CORRENTE RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM nº.:

0800781-22.2024.8.14.0021

ORIGEM: COMARCA DE IGARAPÉ-AÇÚ/PA

APELANTE:

VINICIUS GABRIEL CORRENTE RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO: JOAQUIM AZEVEDO LIMA FILHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MATERIAIS DE MERCANCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. TEMA 506 DO STF. PROVIMENTO DO RECURSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. REMESSA AO JECRIM.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por VINICIUS GABRIEL CORRENTE RODRIGUES contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA que o condenou a 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A denúncia imputa ao recorrente a posse de 7,261g de cocaína, apreendida em abordagem policial, junto a R$ 32,00 em notas trocadas e um aparelho celular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a conduta do recorrente configura o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) ou se deve ser desclassificada para o tipo previsto no art. 28 da mesma lei (porte para consumo pessoal), à luz do conjunto probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A quantidade de droga apreendida, embora relevante, não é, por si só, suficiente para comprovar a destinação mercantil da substância, especialmente diante da ausência de petrechos ou elementos que indiquem o comércio.

4.

A prova dos autos não demonstra de forma concreta e inequívoca o dolo de traficar, sendo insuficiente a simples posse da droga acompanhada de valor em dinheiro, sem testemunhos, investigações anteriores ou outros elementos típicos da traficância.

5.

Em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
, impõe-se a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, cuja natureza jurídica é administrativa, conforme decidido pelo STF no Tema 506 da Repercussão Geral (RE 635.659/SP).

6.

Diante da desclassificação, a extinção da punibilidade se impõe no âmbito penal, com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal para adoção das medidas cabíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de elementos objetivos que indiquem finalidade mercantil da substância entorpecente, aliada à pequena quantidade apreendida e à inexistência de petrechos de tráfico, justifica a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

2.

A tipificação do porte para consumo pessoal possui natureza administrativa, nos termos do Tema 506 do STF, devendo a ação penal ser extinta e os autos remetidos ao Juizado Especial Criminal.

3.

A condenação por tráfico exige prova robusta e concreta da finalidade de comercialização, não sendo suficiente a mera posse da droga.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; CP, art. 107, III; CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635.659/SP (Tema 506), rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25.06.2023; STJ, HC 893.034/MS, rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 18.02.2025, DJe 10.03.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM nº.:

0800781-22.2024.8.14.0021

ORIGEM: COMARCA DE IGARAPÉ-AÇÚ/PA

APELANTE:

VINICIUS GABRIEL CORRENTE RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO: JOAQUIM AZEVEDO LIMA FILHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
VINICIUS GABRIEL CORRENTE RODRIGUES
contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA, o qual condenou o recorrente à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (id 24274008).

Narra a denúncia que, em 31/05/2024, por volta das 17h30, na Vila Santo Antônio, zona rural de Igarapé-Açu/PA, durante rondas ostensivas, os policiais militares teriam flagrado o recorrente na posse de drogas. Consta ainda que, ao visualizar a viatura, o apelante teria tentado se desfazer de um objeto, jogando-o no chão.

Após a abordagem e revista pessoal, teriam sido encontrados com ele R$ 32,00 (trinta e dois reais) em notas trocadas e um aparelho de telefone celular da marca Samsung, model Galaxy A 14. Ao revistar o local onde o objeto foi descartado, também teriam sido apreendidos 02 (dois) sacos plásticos contendo "
pó branco
" com características de cocaína (id 24273977).

Inconformada com o decreto condenatório, a defesa interpôs recurso de apelação criminal pugnando pela desclassificação do delito para o ilícito administrativo contido no art. 28 da Lei de Drogas ou, subsidiariamente, pela absolvição por insuficiência de provas. Pleiteia, ainda, de forma subsidiária, a redução da pena ao mínimo legal (id 24274013).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso (id 24274023).

Em parecer, a Procuradoria de Justiça também se manifestou pelo não provimento do apelo (id 24832691).

É o relatório.

À revisão.

_____________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

No mérito, a controvérsia central reside na correta tipificação da conduta do apelante, configura-se tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) ou porte para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei).

A materialidade delitiva está devidamente comprovada nos autos pelo laudo toxicológico, o qual confirma a apreensão de 7,261g (sete gramas, duzentos e sessenta e um miligramas) em poder do recorrente. Contudo, a análise do conjunto probatório revela a ausência de outros elementos aptos a demonstrar a finalidade mercantil da droga.

Não foram apreendidos apetrechos comumente associados à traficância, como balanças de precisão, papel filme, cápsulas plásticas ou qualquer outro material que indicasse o fracionamento e a preparação da droga para a venda.

De igual forma, não há testemunhos ou investigações prévias que apontem para uma conduta reiterada de venda ou comércio ilegal realizado pelo ora apelante. O valor de R$ 32,00 (trinta e dois reais) em notas trocadas, por si só, não é suficiente para comprovar a finalidade de tráfico, podendo ser meramente o dinheiro que o apelante possuía no momento da abordagem.

Nesse cenário de dúvida quanto à real destinação da substância entorpecente, o princípio do
in dubio pro reo
deve prevalecer. A condenação por tráfico de drogas exige provas robustas e concretas da finalidade de comercialização, o que não foi demonstrado no presente caso. A quantidade de droga apreendida (7,261g de cocaína), embora não seja irrisória, é compatível com o consumo pessoal, especialmente se considerada a ausência de outros indicativos de traficância.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige provas concretas da prática de tráfico de drogas, como a apreensão de petrechos utilizados para a venda ou elementos que comprovem a finalidade mercantil, o que não foi demonstrado no presente caso (STJ - HC 893034 MS 2024/0056662-6. Órgão Julgador: T5 - Quinta Turma. Rel.: Min. Daniela Teixeira. Data de publicação. DJEN: 10/03/2025. Data de julgamento: 18/02/2025).

Com igual coerência, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 635.659/SP, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 506), estabeleceu que a posse de drogas para consumo pessoal não configura infração penal, mas sim ilícito de natureza administrativa, devendo ser apurado pelo Juizado Especial Criminal (
abolitio criminis
).

Portanto, diante da ausência de indícios objetivos de comercialização, da quantidade de entorpecente encontrada e da orientação firmada pelos Tribunais Superiores, impõe-se a desclassificação da conduta para o art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (porte para consumo próprio).

Por consectário, a conduta passa a ser tratada como ilícito administrativo, o que implica na extinção da punibilidade em sede de ação penal, e na remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal para as providências administrativas pertinentes.

Tendo sido desclassificada a conduta para o crime de porte para consumo próprio, fica prejudicado o exame da dosimetria da pena aplicada inicialmente pela prática de tráfico.

Posto isso, conheço da apelação e
dou-lhe provimento
para
desclassificar a conduta imputada ao recorrente
para aquela contida no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Por conseguinte,
declaro a extinção da punibilidade
, com remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal para as providências administrativas cabíveis, nos termos do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal e do art. 107, inciso III, do Código Penal.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/09/2025